Tribunal: TJDFT
Processo: 0074245-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Recurso Especial Autos no: 0074245-32.2008.8.07.0001 Recorrente: Banco do Brasil S/A Recorrido: Daria Maria Machado de Morais D e s p a c h o Trata-se de recurso especial interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 11153609) contra o acórdão (Id. 15703489) que negou provimento à apelação manejada pelo ora recorrente. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos do processo ao eminente Relator, nos termos do art. 87, inc. X, do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça (Id. 20751487). Noticiado o falecimento de Daria Maria Machado de Morais, Ivan José dos Reis, inventariante (Id. 18439820), formulou requerimento com o propósito de obter sua habilitação (Id. 20672481). Em seguida foi determinada a suspensão do curso do processo e a intimação do recorrente, nos termos do art. 690 do CPC. À vista da ausência de manifestação (Id. 23445358), reitere-se a intimação do Banco do Brasil S/A. Em caso de insucesso, proceda à intimação por mandado. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator